Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-85.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRONTUÁRIO MÉDICO. PEDIDO DE REQUISIÇÃO. NEGATIVA. RELEVÂNCIA. CONTRATO DE SEGURO. DOENÇA PREEXISTENTE. ALEGAÇÃO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. SENTENÇA CASSADA.
1. Causa evidente cerceamento de defesa à parte ré o julgamento antecipado do processo sem atender requerimento de requisição de prontuário médico a que a parte não tem acesso, relevante para o deslinde da lide, porquanto houve alegação da defesa de doença preexistente, ocorrendo, em seguida, prolação de sentença afirmando que o autor comprovou o fato constitutivo do seu direito, com base em alguns documentos por ele extraídos, conforme sua conveniência, dos registros médicos e hospitalares.
2. Autorização contratual genérica para seguradora ter acesso a informações médicas não afasta a vedação legal de médico e hospital fornecer tudo o que a empresa solicitar para a defesa de seus interesses.
3. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida, com cassação da sentença.